Tribunal: TJMT
Processo: 1021042-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021042-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE LOLLATO - CPF: 038.553.469-84 (ADVOGADO), TELMA REGINA DE MORAES ANTON - CPF: 062.521.779-97 (EMBARGANTE), FERTIMPORT MT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 36.832.236/0001-31 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), CLAUDERIO LUIZ ANTON - CPF: 205.118.840-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEA MARIA FRANTZ ANTON - CPF: 268.378.200-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GLINFERTIL FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 15.807.135/0002-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO APÓS CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por devedores solidários contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que admitiu a inclusão de corresponsáveis indicados no título executivo, mesmo após a citação dos réus originários. Alegação de omissão quanto à inaplicabilidade do art. 329, II, do CPC e ausência de enfrentamento de precedentes do TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão ao deixar de analisar a aplicação do art. 329, II, do CPC diante da estabilização da demanda; e (ii) saber se a ausência de citação expressa a precedentes indicados compromete o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia, afirmando que, no processo de execução, a inclusão de corresponsáveis previstos no título não altera o pedido ou a causa de pedir, tampouco exige a anuência dos executados citados.

Foi expressamente afastada a incidência do art. 329, II, do CPC, por se tratar de execução de título extrajudicial, sem estabilização típica da demanda, o que torna viável a alteração do polo passivo mesmo após a citação inicial.

A ausência de menção nominal aos precedentes apontados pelos embargantes não configura omissão, pois a tese jurídica foi adequadamente enfrentada com base em jurisprudência aplicável.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inviabilidade de rediscussão do mérito na via dos embargos de declaração.

Ausência de caráter protelatório dos embargos. Indeferimento do pedido de aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É possível a inclusão de corresponsáveis indicados em título executivo no polo passivo da execução, ainda que após a citação dos devedores originários, desde que não haja modificação do pedido ou da causa de pedir. 2. A ausência de menção expressa a precedentes indicados pelas partes não configura omissão quando a tese jurídica é enfrentada de forma fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 329, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Telma Regina Moraes Anton e Fertimport MT Importação e Exportação Ltda., contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, com a consequente revogação do efeito suspensivo concedido, assentando que a inclusão de devedores solidários, indicados no título executivo, não altera o pedido nem a causa de pedir, sendo, portanto, admissível mesmo após a citação dos réus originários.

Os embargantes alegam omissão do colegiado quanto à análise de precedentes específicos do próprio TJMT, que reconheceriam a vedação de emenda à inicial para inclusão de partes no polo passivo após a citação, sem anuência dos réus, à luz do artigo 329, II, do CPC.

Argumentam, ainda, que a omissão compromete o prequestionamento da matéria, em especial quanto à aplicabilidade do referido dispositivo legal e às consequências da estabilização da demanda no processo de execução, requerendo, ao final, o provimento dos embargos de declaração com efeito infringente para modificar o resultado do julgamento anterior, e prover o agravo de instrumento.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que os embargos de declaração são meramente protelatórios, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Argumenta que a decisão foi clara ao afastar a exigência de anuência dos réus já citados, diante da manutenção do pedido e da causa de pedir, o que torna inaplicável o artigo 329, II, do CPC. Requer a rejeição dos embargos, com a eventual aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC (id 309857382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à alegada omissão no acórdão, especificamente quanto à inaplicabilidade do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil ao caso concreto, diante da estabilização da relação processual já formada no processo executivo, e à existência de precedentes deste Tribunal em sentido contrário à tese adotada.

A análise das razões recursais e da fundamentação do acórdão permite concluir que não há qualquer omissão a ser suprida. A decisão colegiada examinou de forma expressa e adequada a controvérsia submetida à apreciação, enfrentando a aplicabilidade do artigo 329 do CPC sob a perspectiva da execução fundada em título extrajudicial, em que a modificação do polo passivo se deu sem alteração do pedido ou da causa de pedir.

O voto condutor foi claro ao consignar que, diferentemente do que ocorre no procedimento comum de conhecimento, o processo de execução não demanda, via de regra, formação de lide, delimitação probatória ou estabilização típica da demanda, tratando-se de procedimento de índole satisfativa e instrumental, voltado à efetivação de obrigação certa, líquida e exigível.

A inclusão dos devedores solidários decorreu do próprio título executivo e não implicou qualquer inovação fática ou jurídica que pudesse caracterizar alteração substancial da demanda. Assim, restou assentado no julgamento que, havendo título executivo que indique corresponsáveis, sua inclusão no polo passivo, mesmo após a citação dos executados originários, não ofende o contraditório, o devido processo legal nem o princípio da estabilização da demanda, tampouco afronta o artigo 329, II, do CPC.

Os precedentes indicados pelos embargantes não foram diretamente mencionados no acórdão, mas isso, por si só, não configura omissão quando a tese jurídica foi devidamente enfrentada e fundamentada. O acórdão citou, inclusive, julgados do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJMT, em hipóteses análogas, nos quais se reconhece a possibilidade excepcional de inclusão de corresponsáveis após a citação, sem necessidade de anuência dos executados já citados.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025